Tribunal: TJDFT
Processo: 0715539-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0715539-61.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO ALENCAR LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CAIXA ECONÔMICA FEDERAL contra decisão proferida pelo douto Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que indeferiu pedido de levantamento de penhora que recai sobre os direitos aquisitivos de imóvel gravado de alienação fiduciária. Eis o teor do decisório recorrido (ID 90296753 – processo referência): Os argumentos da embargante, desbordando da finalidade dos embargos de declaração, não visam a suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro, mas envolvem o propósito único de reexaminar o que já ficou decidido. Ausentes, pois, os requisitos reclamados pelo art. 1.022 do CPC. É que a discordância com os argumentos alinhados não erige a decisão à condição de ato judicial contraditório, obscuro ou omisso. Aliás, a contradição é de natureza formal e verifica-se quando há proposições entre si inconciliáveis, o que aqui não se vislumbra. Vale dizer, “os embargos de declaração não são cabíveis para corrigir uma contradição entre a decisão e alguma prova, argumento ou elemento contido em outras peças constantes dos autos do processo” (EDcl. no REsp. n.o 1.050.208/SP, Rel. Min. Francisco Falcão). Nessa medida, não há o vício apontado, uma vez que os fundamentos em que se apoiou a decisão hostilizado encontram-se expostos de maneira clara e compreensível, traduzindo o inconformismo mera insurgência contra ato judicial avesso aos interesses da parte. Logo, se as conclusões obtidas não são aquelas desejadas ou se houve, a seu sentir, interpretação equivocada dos fatos ou de normas legais aplicáveis ao caso, tal questão encarta nítido intento de modificar o julgado, o que somente se faz possível mediante a interposição do recurso pertinente. De mais a mais, a despeito dos argumentos veiculados, a pretensão há de ser rechaçada, uma vez que a penhora recaiu tão-somente sobre os direitos do devedor fiduciante, com preservação da garantia real do credor fiduciário, o que há muito é admitido pela jurisprudência e está positivado no inciso XII do artigo 835 do Código de Processo Civil. Além disso, nem sequer foi marcado leilão, porquanto para analisar a viabilidade da venda judicial, determinou-se à Caixa Econômica Federal - CEF, por ora, que informasse a evolução do saldo devedor. Para viabilizar a expropriação, a designação do leilão deve considerar a integralidade do imóvel (pelo valor de avaliação), e não apenas os direitos aquisitivos e, caso haja eventual arrematação, o valor de arremate será utilizado para quitar o débito fiduciário (em primeiro lugar pois a credora fiduciária é a proprietária do imóvel e possui direito de preferência) e o valor exequendo (em segundo lugar), notando-se que eventual saldo que sobejar (após as quitações) será restituído aos executados (se o caso). Posto isso, à falta dos requisitos reclamados pelo art. 1.022 do CPC, não conheço dos embargos de declaração. Inconformada, relata a recorrente, em suma, a impossibilidade da penhora de direitos aquisitivos sobre bem gravado com pacto de alienação fiduciária em garantia. Requer a concessão de liminar para que seja atribuído efeito suspensivo ao recurso, afastando a possibilidade de alienação do bem. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Registre-se que o artigo 835, XII, do CPC, expressamente, autoriza a penhora dos direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária em garantia, inexistindo óbice, no caso, à manutenção das medidas meramente constritivas assentadas no édito agravado. Entendo, contudo, que a determinação de realização de leilão judicial para a venda do bem constrito não se coaduna ao entendimento jurisprudencial predominante nesta egrégia Turma. Ressalte-se, por oportuno, que o imóvel objeto de litígio não compõe o patrimônio do devedor, sendo certo que a penhora ora discutida alcança apenas os direitos aquisitivos que recaem sobre o imóvel, nos moldes elencados no art. 835, XII, do CPC. Consoante os comandos do art. 22 da Lei 9.514/1997, é da própria essência do pacto de alienação fiduciária a transferência ao credor da propriedade resolúvel da coisa dada em garantia. Desse modo, não se afigura razoável a alienação, em hasta pública, do haver apontado no édito guerreado, uma vez que seu domínio não pertence ao executado na ação de origem, mas ao credor fiduciário, ora agravante. Nesse mesmo sentido trago à colação arestos desta Casa de Justiça sobre o tema: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. DIREITO AQUISITIVO DE IMÓVEL OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEILÃO DO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTIVA REFORMADA. 1. Nos termos do art. 835, inciso XII do Código de Processo Civil, é possível a penhora sobre os direitos aquisitivos de imóvel objeto de alienação fiduciária. 2. Nos termos da legislação vigente, não se mostra cabível a realização de leilão judicial para venda de imóvel, quando a penhora recaiu somente sobre os direitos aquisitivos do bem, objeto de contrato de alienação fiduciária. 3. Agravo de Instrumento conhecido e PROVIDO. (Acórdão 1244152, 07230403720198070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 11/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL GRAVADO COM ÔNUS DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPETÊNCIA. CONSTRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. O ingresso da Caixa Econômica Federal, em cumprimento de sentença, como terceira interessada, para questionar imóvel que lhe foi dado em alienação fiduciária, não tem o condão de determinar o deslocamento da competência para a Justiça Federal. Não se afigura possível a penhora de imóvel gravado com ônus de alienação fiduciária, com o seu posterior encaminhamento a leilão, uma vez que esse bem não integra o patrimônio do devedor; é possível, porém, a constrição de eventuais direitos aquisitivos advindos do contrato de alienação fiduciária celebrado pelo executado com a Instituição Financeira, nos termos do artigo 835, inciso XII, do Código de Processo Civil. (Acórdão 1279310, 07176115520208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 15/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais fundamentos, defiro a liminar para, até ulterior pronunciamento, obstar a alienação do imóvel constrito mediante leilão judicial. Comunique-se ao douto Juízo da causa e intime-se a agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador